Tribunal: STF
Processo: SS 5429
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração nos embargos de declaração na suspensão de segurança. Serventia extrajudicial. Interdição ao nepotismo. Violação da ordem pública. Suspensão deferida. Omissão. Não ocorrência. Pretensão de reexame da causa. Reiteração de vício já apontado nos anteriores declaratórios. Embargos manifestamente incabíveis e procrastinatórios. Embargos não conhecidos.



1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



2. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos ao julgamento dos aclaratórios anteriores.



3. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer.



4. Embargos de declaração não conhecidos.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Cláudia Viviane Vaz Brandão, Eduardo Simões Vieira e Fábio Lopes Dias contra decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, pela qual rejeitados os primeiros embargos de declaração ante a ausência de omissão no julgado.



    2. Apontam, em síntese, a ocorrência de omissão no ato decisório embargado, porquanto não analisada a questão atinente à modulação dos efeitos do deferimento desta suspensão. Afirmam indispensável a observância dos marcos temporais definidos pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    Aduzem que inexistem razões para afastamento de interinos que guardam relação de parentesco com o antigo titular de seu respectivo expediente, quando, ela, na realidade, veda apenas a designação de interino que tenha parentesco com o próprio Poder Delegante, sendo certo que referida temática não foi enfrentada no decisum embargado. 



    3. Requerem o acolhimento dos aclaratórios, para, suprindo as omissões indicadas, conceder efeitos infringentes aos embargos, para julgar improcedente esta suspensão de segurança. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 



    5. Verifico que os embargos de declaração são tempestivos e a representação é regular. Nada obstante, não merecem ser conhecidos, porque voltados a discutir vícios não surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos.



    O ponto tido por omisso pela parte embargante consubstancia, de fato, a tese cujo mérito lhe foi desfavorável, devidamente analisada no âmbito desta Suprema Corte.



    O Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, ao proferir a decisão monocrática de mérito neste incidente de contracautela, asseverou a necessidade de suspensão dos atos decisórios questionados, tendo em vista que a Portaria 1.092/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi editada em conformidade com os atos normativos formulados pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    6. Por seu turno, ao exame dos anteriores declaratórios, afastado o ventilado vício da omissão, porquanto enfrentadas as razões necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia. 



    Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não se mostram hábeis, os declaratórios, à veiculação dos vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – de omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os eventualmente surgidos na decisão proferida ao julgamento dos declaratórios anteriores.



    O que se observa é que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    7. A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer. 



    Com efeito, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, imperativa a certificação do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente de publicação deste decisum, ante o não conhecimento dos presentes embargos de declaração, tendo em vista a ausência de efeito interruptivo (ARE 771.114-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; ARE 841.804-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.9.2016; ARE 1.046.830-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.3.2020; MS 38.161-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.10.2021; Rcl 39.164-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020, v.g.)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 



    1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 



    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 



    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de arquivamento imediato.”



    (ADI 5.336 ED-segundos-ED/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório. 



    3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” 



    (ARE 934.738-AgR-ED-ED/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.3.2017)



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE



    – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e RISTF, art. 337) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. 



    EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER 



    – O abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório.” 



    (ARE 1.005.365-AgR-ED-ED/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.3.2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO QUE VEICULA MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTITICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. 



    2. In casu, não se verificam quaisquer vícios na decisão recorrida, na medida em que o acórdão embargado assentou expressamente a violação à Súmula Vinculante 43 na espécie, além da existência de risco à ordem e à economia públicas. 



    3. Destarte, trata-se de embargos de declaração a veicular mera irresignação e que, portanto, se revelam manifestamente incabíveis e inaptos a impedir a consumação do trânsito em julgado. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.”



    (SS 5.299-ED-AgR-ED/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2021)



    8. Não conheço, pois, dos presentes embargos declaratórios. Considerado o tempo decorrido desde a publicação da decisão pela qual rejeitados os primeiros embargos de declaração, em 25.11.2021, último recurso conhecido, e não tendo a presente petição o condão de interromper a fluência do prazo recursal, consabido que recursos não conhecidos por manifestamente inadmissíveis não interrompem ou suspendem o prazo recursal, certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado, independente de publicação desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de dezembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente